Tribunal: TJBA
Processo: 8089482-33.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8089482-33.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JULIANA FREITAS DA ANUNCIACAO

Advogado(s)
:
AFRAEDILLE DE CARVALHO RIBEIRO

APELADO: NEON PAGAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA MANTIDA. VALOR DA MULTA REDUZIDO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I - Caso em exame:

1. Apelação contra a sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ante a inexistência de prova da falha do prestador do serviço.

II - Questões em discussão:

2. Verificar se houve falha na prestação do serviço de telefonia ao inscrever o nome da autora nos cadastros de inadimplentes; a ocorrência de litigância de má-fé e a proporcionalidade da multa fixada na sentença.

III - Razões de Decidir:

3. No caso sob exame, constata-se que a parte ré/apelada colacionou aos autos documentos que comprovam a contratação de conta digital e cartão de crédito vinculados à instituição NEON, Agência 0655, Conta nº 3523395-8. Dentre os elementos apresentados, destacam-se: cópia do documento de identidade da parte apelante (RG); fotografia tipo “selfie”, capturada no momento da formalização do cadastro; assinatura eletrônica realizada por meio da tela do aparelho celular; além de faturas com registros de compras, algumas das quais foram adimplidas.

4. Comprovada a origem legítima do débito, a inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito revela-se legítima, não configurando ato ilícito passível de indenização por danos morais.

5. Restou evidenciado que a parte alterou conscientemente a verdade dos fatos, ao negar contratação comprovada por meio de documentos pessoais, biometria facial, faturas e telas sistêmicas, incidindo nas hipóteses do art. 80, incisos II e V, do CPC.

6. Todavia, à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a multa fixada em 5% mostra-se excessiva, sendo recomendável sua redução para 2%, percentual usualmente aplicado por esta Corte em hipóteses análogas.

IV - Dispositivo e tese:

6. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a multa por litigância de má-fé para 2% (dois por cento) sobre o valor da causa.

__________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 7º, parágrafo único, 14, § 1º e 25, § 1º; CC: art. 188, I.

STJ - AgRg no AREsp: 696269 SP 2015/0086891-3, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 09/06/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2015

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgInt no AREsp: 1951076 ES 2021/0242034-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022. TJBA, Apelação nº
8141550-23.2023.8.05.0001,Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR, Publicado em: 22/11/2024 ; TJBA, Apelação nº
8068773-74.2022.8.05.0001, Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA,Publicado em: 19/12/2024; TJBA, Apelação nº
8025796-33.2023.8.05.0001,Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO,Publicado em: 18/12/2024).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8089482-33.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante JULIANA FREITAS DA ANUNCIACAO e como apelada NEON PAGAMENTOS S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora.

Salvador, data registrada no sistema.